Tribunal: TJDFT
Processo: 0710632-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. COGNIÇÃO EXAURIENTE. NECESSIDADE.
1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Uma vez que a controvérsia demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual para aferir, com a segurança necessária, a existência de responsabilidade do Réu pela suposta fraude de terceiros, não há razão para deferir a tutela de urgência pleiteada.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Prejudicado o Agravo interno.